Tribunal: TJPA
Processo: 0801624-21.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801624-21.2023.8.14.0021

APELANTE: NEUZA CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, relacionada à ausência de correção e atualização de valores em conta vinculada ao Pasep. O agravante pleiteia a suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ, sustenta sua ilegitimidade passiva e aponta ofensa ao princípio da colegialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a tramitação do feito deve ser suspensa até o julgamento do Tema 1300 pelo STJ;

(ii) saber se houve afronta ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático da apelação;
(iii) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda relativa à correção e atualização de valores em contas do Pasep.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de recurso especial afetado como Tema 1300 no STJ não impõe a suspensão automática do processo, sobretudo quando não demonstrada correspondência exata entre as matérias discutidas.
4. A decisão monocrática está amparada nos arts. 932 do CPC e 133, XII, "d", do RITJPA, não havendo violação ao princípio da colegialidade, porquanto garantida reapreciação pelo colegiado.

5. Segundo a jurisprudência do STJ (Tema 1150), o Banco do Brasil é responsável pela má-gestão das contas do Pasep, inclusive quanto a falhas na aplicação de correções e juros, o que lhe confere legitimidade passiva.
6. Compete à Justiça Estadual julgar ações contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, nos termos da Súmula nº 42 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por irregularidades na administração de contas vinculadas ao Pasep.

2. A mera existência de tema afetado em recurso repetitivo no STJ não impõe a suspensão do processo quando ausente identidade de objeto.

3. A decisão monocrática proferida com base legal e regimental não fere o princípio da colegialidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 313, VIII, 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; LC nº 8/70, art. 5º; LC nº 26/75; Decreto nº 4.751/2003, arts. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP; STJ, Súmula 42.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Par.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24515921), que conheci do recurso e dei provimento, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão do presente processo, argumentando que o objeto da demanda encontra-se sob análise no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Tema nº 1300, que trata da distribuição do ônus da prova nos casos envolvendo débitos nas contas individualizadas do Pasep.

Aduz que a definição da controvérsia tem potencial de impactar substancialmente o deslinde do feito, o que autoriza a suspensão da tramitação com fundamento no art. 313, VIII, do CPC, combinado com o art. 1.037, II, do mesmo diploma legal, haja vista a determinação de suspensão nacional de todos os feitos sobre a matéria.

Alega, ainda, o descabimento da decisão monocrática proferida, por configurar ofensa ao princípio da colegialidade.

Argumenta que o Ilustre Relator utilizou como fundamento o Tema 1150 do STJ (REsp 1.895.936/TO), o qual trataria de hipóteses distintas, como a de desfalques comprovados em contas do Pasep, não sendo aplicável ao caso concreto, que versa sobre índices de correção e atualização monetária.

Defende que o Banco do Brasil é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, na medida em que atua como mero depositário das quantias vinculadas ao Pasep, sem ingerência sobre a gestão dos valores, a eleição dos índices de atualização ou a distribuição dos rendimentos, atribuições estas de competência do Conselho Diretor do Fundo Pasep, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.

Assim, sustenta que, nos termos do próprio entendimento consolidado no julgamento do Tema 1150 do STJ, deve figurar no polo passivo da lide a União, por ser a gestora do fundo.

Colaciona precedentes jurisprudenciais no mesmo sentido, inclusive decisão recente proferida nos autos de nº 0001959-62.2024.8.01.0001, na qual restou afastada a legitimidade do Banco do Brasil em casos similares.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática agravada, com a remessa do recurso à apreciação do colegiado e a consequente suspensão do feito até o julgamento do Tema 1300 pelo STJ, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extinção do feito sem resolução de mérito, por força da incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar a presente demanda.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25266631).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

Desde logo, ressalto não haver fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática agravada, porquanto devidamente motivada e em consonância com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

No que tange à insurgência relativa ao julgamento monocrático, cumpre destacar que a decisão encontra amparo no art. 932 do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea "d", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Ademais, tal forma de julgamento coaduna-se com os princípios da celeridade e da efetividade processuais, previstos nos arts. 4º do CPC e 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da colegialidade, uma vez que a interposição do Agravo Interno assegura a possibilidade de reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, o que afasta qualquer prejuízo às partes.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. [...] DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 16/03/2023).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO [...] POSSIBILIDADE. [...] AFASTADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 10/03/2023)

No tocante ao mérito propriamente dito, conforme corretamente consignado na decisão impugnada, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8/1970, que conferiu ao Banco do Brasil S.A. a incumbência de sua administração, incluindo a manutenção das contas individualizadas dos servidores e o recebimento de comissão pelos serviços prestados.

Posteriormente, a Lei Complementar nº 26/1975 unificou os fundos do Programa de Integração Social (PIS) e do PASEP, sob a denominação de Fundo PIS-PASEP. Nos termos do art. 7º do Decreto nº 4.751/2003, a gestão do referido fundo cabe ao respectivo Conselho Diretor, com representantes indicados pelo Ministério da Fazenda. O art. 10 do mesmo diploma normativo atribui ao Banco do Brasil, na qualidade de administrador, as funções de manutenção das contas individualizadas, lançamento de correções monetárias, juros, receitas financeiras, além do processamento de saques e pagamentos autorizados pelo Conselho Diretor.

Importante destacar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de realizar aportes diretos nas contas dos servidores vinculadas ao PASEP, limitando-se a realizar os repasses mensais ao Banco do Brasil, conforme art. 2º da LC nº 8/70.

Nos termos do art. 5º da referida Lei Complementar, a responsabilidade pela administração e correta movimentação das contas individualizadas é exclusiva do Banco do Brasil S.A., de modo que eventuais irregularidades, como saques indevidos ou omissões na aplicação de juros e correção monetária, configuram má-gestão imputável à mencionada instituição financeira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil responde por eventuais prejuízos decorrentes da má-gestão das contas vinculadas ao PASEP, especialmente em casos de saques indevidos e não incidência de correções devidas.

Ainda, no que tange à legitimidade passiva, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações que tratam especificamente de má-gestão de contas do PASEP, o Banco do Brasil deve figurar no polo passivo da demanda, por ser o agente diretamente responsável pela administração dos valores.

Ressalte-se, por fim, que a competência para o processamento e julgamento da presente ação é da Justiça Estadual, conforme disposto na Súmula nº 42 do STJ, que dispõe: "Compete à Justiça Estadual processar e julgar causa em que é parte sociedade de economia mista."

Dessa forma, revela-se irrepreensível a decisão monocrática ora agravada, por encontrar-se em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025